Tribunal: STF
Processo: ARE 1314697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INTEGRAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E DA TAXA SELIC AO TÍTULO EXECUTIVO, NA FASE DE EXECUÇÃO - PARÂMETROS.
    1 - Na hipótese dei o título executivo não prever expressamente a incidência dos expurgos inflacionários, estes poderão ser integrados à memória de cálculos da execução, ainda que não expressamente requeridos na fase de conhecimento, porém, desde que não tenham sido expressamente negados nesta fase e que a ação tenha sido ajuizada antes da consolidação do entendimento jurisprudencial acerca do seu cabimento.
    2 - No presente caso, a ação fora ajuizada em dezembro de 1993, portanto, quando já havia posicionamento firmado quanto à se incidência dos expurgos inflacionários, não admitindo, executivo, portanto, a sua do da integração ajuizamento ao da título por ocasião ação de execução, ante a consumação preclusão.
    3 - A integração da SELIC na fase de execução obedece aos seguintes parâmetros: (a) em sentença proferida antes do início da vigência da Lei 9.250/95: (a.1) que não faça referência admite-se a qualquer fator de correção monetária, a sua inclusão; (a.2) desde que não contenha referência cumulativa a fator de Correção monetária e juros de mora, admite-se a sua inclusão; (a.3) em que haja determinação no sentido de que a correção aplicados créditos, proferida monetária obedecerá aos mesmos índices pelo devedor, para a correção dos seus admite-se a, sua inclusão; vigência (b) em sentença após o inicio da vigência da Lei 9.250/95: (b.1) em que haja de expressa determinação de se outro admite índice ou aplicação juros moratórios, não a sua inclusão; (b.2) .em que haja determinação no sentido de que a correção monetária obedecerá aos mesmos índices aplicados créditos, pelo devedor, para a correção dos seus admite-se a sua inclusão; (c) independentemente da sentença, se houver fixação de fator correção e/ou juros de mora incompatíveis com a SELIC, não se admite a sua inclusão; (d) a aplicação da SELIC afasta, por consequência, no período posterior a janeiro de 1996, a aplicação de qualquer outro fator de correção monetária ou juros de mora, devido à sua composição mista.
    4 - No presente 9.250/95, caso, a sentença, anterior à vigência da Lei determinou a se incidência admitindo, de juros ao percentual de 1% ao mês, não portanto, a substituição deste . percentual, pela Taxa SELIC, tampouco, a cumulação de ambos.
    5 - Quanto aos'honorários advocatícios, em que pese o conteúdo condenatório da com sentença, deve a referida verba pena ser. calculada base no valor da causa, sob de ofensa ao princípio da coisa julgada.
    6 - Apelação da Fazenda Nacional provida.
    7 - Apelação do Embargado improvida.
    8 - Embargos à execução procederes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente